Tribunal: TJPA
Processo: 0000446-41.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. 1. PEDIDO DE DEFERIMENTO DO RESTABELECIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA IMPOSTA AO REEDUCANDO OU, A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS: NÃO ACOLHIDO.1. É ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ QUE CABE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, NOS TERMOS DO ART. 145 DA LEI Nº 7.210/1984, QUANDO DA NOTÍCIA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO PERÍODO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, SUSPENDER CAUTELARMENTE A BENESSE, AINDA QUE NÃO HAJA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ADEMAIS, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA NOVA AÇÃO NÃO OBSTA, NEM TAMPOUCO TORNA ILEGAL A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. 2. O COMETIMENTO DE NOVO FATO ENSEJA, POR SI SÓ, A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO APENADO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 3. O COMETIMENTO DE NOVO DELITO DEVIDAMENTE APURADO ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 4. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NA DECISÃO ORA AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0000446-41.2016.8.14.0401
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
LUIZ AUGUSTO CONCEIÇÃO LUCENA
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. 1. PEDIDO DE DEFERIMENTO DO RESTABELECIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA IMPOSTA AO REEDUCANDO OU, A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS: NÃO ACOLHIDO.
1. É entendimento consolidado no STJ que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado. Ademais, a revogação da prisão preventiva na nova ação não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício. 2. O cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais. 3. O cometimento de novo delito devidamente apurado através de Procedimento Administrativo. 4. Ausência de ilegalidades na decisão ora agravada, a qual deve ser mantida integralmente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém - PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0000446-41.2016.8.14.0401
COMARCA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
LUIZ AUGUSTO CONCEIÇÃO LUCENA
REPRESENTANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Luiz Augusto Conceição Lucena
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém - PA (fls. 09, verso - 11), que revogou o benefício do livramento condicional ao apenado.

Em suas
razões recursais
(fls. 03, verso - 05), a defesa apontou que o ora reeducando cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, já tendo cumprido mais da metade da reprimenda, e aquando do último ingresso no sistema penal, em 03/10/2019, já havia cumprido 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias, restando 3 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, tratando-se de pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo, portanto, imperiosa a fixação do regime aberto para cumprimento do restante da pena.

Sustentou que o agravante estava cumprindo o restante da pena em livramento condicional quando foi preso por novo delito, e recebeu o direito de responder ao processo em liberdade. Aduziu que o livramento condicional deve ser reestabelecido, visto que para que ocorra é suficiente que inexistam os motivos que determinaram a sua suspensão e o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, os quais o agravante possui.

Por tais alegações, pugnou pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, restabelecendo a liberdade condicional ao ora internado e, alternativamente, que seja fixado o regime aberto para o cumprimento do restante da pena, ou ainda, que seja determinado que o agravante aguarde em regime semiaberto com a concessão do benefício de saídas temporárias.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 07, verso - 09), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em juízo de retratação (fls. 12-13), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 28-32), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Luiz Augusto Conceição Lucena
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém - PA (fls. 09, verso - 11), que revogou o benefício do livramento condicional ao apenado.

Em suas
razões recursais
(fls. 03, verso - 05), o agravante pugnou, em síntese, pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, restabelecendo a liberdade condicional ao ora internado e, alternativamente, que seja fixado o regime aberto para o cumprimento do restante da pena, ou ainda, que seja determinado que o agravante aguarde em regime semiaberto com a concessão do benefício de saídas temporárias.

Passo a análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o ora agravante fora condenado a cumprir a pena de 6 (seis) aos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, do Código Penal c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 - ECA, tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda corporal em 10/04/2015.

O apenado encontrava-se em gozo de livramento condicional desde 04/10/2018, quando foi preso em flagrante pelo cometimento de novo delito em 03/09/2019.

Em 17/10/2019 o Juízo suspendeu o livramento condicional, considerando que o apenado tinha praticado falta grave no período de prova do livramento condicional, bem como descumprido uma das condições estabelecidas na decisão que concedeu o benefício.

Em 07/04/2020 foi juntada aos autos cópia do PDP nº 008/2020, instaurado pela Portaria nº 008/2020 - CTM IV/SEAP (Item 91 destes autos), cujo relatório conclusivo reconheceu o cometimento de falta grave pelo apenado.

Em 06/05/2020 o apenado requereu o restabelecimento de livramento condicional e a fixação de regime aberto ou semiaberto para cumprimento do restante da pena (Item 100.1 destes autos).

O Juízo da Vara de Execuções Penais homologou o PDP, determinou a regressão de regime ao fechado, considerou como nova data-base a data da prisão em flagrante, declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 12 (doze) meses e manteve suspenso o livramento condicional.

Portanto, verifica-se que o apenado obteve o benefício do livramento condicional em 04/10/208, tendo sido preso em flagrante pelo cometimento de novo delito em 03/10/2019. Após a instauração do PDP (Procedimento Disciplinar Penitenciário) foi constatado que o reeducando cometeu falta grave. Diante desse quadro, observa-se que o agravante deu causa à revogação do benefício, ao descumprir as condições impostas.

Analisando detidamente a decisão agravada, verifiquei que o apenado possui processo em andamento que apura delito praticado durante o período de concessão do livramento condicional.

Diante disso, o Magistrado a quo determinou a suspensão do benefício até o deslinde de referido processo, bem como declarou a situação do apenado como de mau comportamento por 12 (doze) meses, ou seja, até 26.02.2020 e ainda o retorno do apenado ao cumprimento em regime semiaberto.

Compreendo, portanto, que a decisão do juízo a quo está correta e devidamente amparada pela jurisprudência do STJ, tendo em vista que é entendimento consolidado naquela Corte que cabe ao juízo das execuções, nos termos do
artigo 145, da Lei nº 7.210/1984 - LEP
, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado. Nesse sentido, seguem julgados do STJ:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado
. Precedentes. 2. ¿
O fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício
¿ (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC 443.805/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018).
Grifo nosso
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II -
De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
." III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional. IV -
A prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ
). Precedentes. V - O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP).
In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, notadamente na espécie de falta grave praticada (novo delito durante gozo de saída temporária), mostrando-se idônea a fundamentação apresentada
. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).
Grifo nosso

De outra banda, quanto a alegação de que houve revogação da prisão preventiva na nova ação, não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício, como comprova o excerto do STJ a seguir:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo réu (precedentes). III -
In casu, o fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício. Habeas Corpus não conhecido
.
(STJ - HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).
Grifo nosso

Ademais, é cediço que o cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o
artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais
:
¿Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)¿.

Desta forma, em tendo cometido o agravante falta grave, deve o mesmo ser transferido para regime mais rigoroso. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II -
De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, ¿O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.¿ III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional. IV - A
prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). Precedente
s. V - O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, notadamente na espécie de falta grave praticada (novo delito durante gozo de saída temporária), mostrando-se idônea a fundamentação apresentada. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).
Grifo nosso

Esta Egrégia Corte assim decidiu:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTABELECIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - PROGRESSÃO DE REGIME. TOTAL IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

Encontra-se acertada a decisão que suspendeu a benesse concedida ao acusado por novo crime cometido até que haja sentença penal condenatória, à luz do artigo 145, da LEP. Desse modo, o cometimento de falta grave reconhecida e com a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário enseja na regressão do regime para qualquer dos regimes mais gravosos
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ - PA 2019.02178142-86, 204.599, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-30, Publicado em 2019-06-03).

Assim, pacificado o entendimento quanto à suspensão cautelar do livramento condicional em razão do cometimento de novo delito durante o período de provas, e mais, pacificado também a prescindibilidade de condenação irrecorrível do crime posterior, ratifico que o apenado não faz jus ao restabelecimento da benesse, nem tampouco a anulação da apuração de falta grave não merecendo qualquer reparo a decisão do magistrado de 1º grau.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão ora agravada.

É como
voto
.

Belém - PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora